Tribunal: TJDFT
Processo: 0727740-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0727740-85.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: VIA ENGENHARIA S. A. EMBARGADO: EDIFÍCIO VIA COTE D'AZUR DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por VIA ENGENHARIA S.A contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno aviado, por não ser o instrumento adequado ao combate da decisão que inadmitiu o recurso especial, configurando seu manuseio, erro grosseiro (ID 36884596). Sustenta, em síntese, que a decisão vergastada padece de contradição, porquanto, ao contrário do decidido, o que configuraria o erro grosseiro seria a interposição do agravo do artigo 1.042 do CPC, em razão da sistemática dos recursos repetitivos aplicada no juízo de admissibilidade do apelo especial. Acrescenta ainda, que o decisum impugnado sofre, também, de obscuridade, por ausência de fundamentação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, nos moldes do consignado na ID 36884596, tendo em conta que não houve negativa de seguimento ou determinação de sobrestamento ao apelo constitucional, impossível o trânsito do agravo interno obstado. Desse modo, inviáveis os aclaratórios. Destaque-se, nessa linha, jurisprudência atual e remansosa do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. I - Na origem, trata-se de embargos opostos à execução fiscal, ajuizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, pela qual exige a cobrança de valores de multas administrativas por violação do art. 3o, XVII, da Lei n. 9.847/1999 objetivando impedir o redirecionamento da execução fiscal contra os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do agravo em recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é incabível o recurso especial quando a interposição de agravo em recurso especial constitui erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado, ou seja, o agravo interno. III - Inicialmente, registre-se que o Enunciado n. 77, aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, assim estabelece: "Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais." IV - Com efeito, "no caso de inadmissibilidade de recurso especial com base no art. 543-C, § 7o, I, do CPC em relação a um ponto e de negativa de seguimento quanto aos outros, deve a parte interpor, simultânea e respectivamente, agravo regimental e agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp n. 531.003/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 12/12/2014). V - No que tange à parte relativa à aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, o recurso não comporta conhecimento, pois, de acordo com o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC, é cabível agravo interno contra o capítulo da decisão que nega seguimento a recurso especial com base nos incisos I e III do mencionado art. 1.030 do CPC. VI - A interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível. A propósito: (AgInt no AREsp n. 1.539.749/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/2/2020.) VII - Melhor sorte não assiste ao agravante em relação ao capítulo da decisão que inadmitiu o recurso especial em razão de não preencher os requisitos de admissibilidade recursais. VIII - Verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula n. 7/STJ, ausência de prequestionamento e divergência não comprovada. IX - A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de prequestionamento e divergência não comprovada. X - Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". XI - Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: (EAREsp n. 746.775/PR, Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.) XII - Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2008940/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 18/4/2022). Reveja-se ainda, o AgInt no AREsp 1904574/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/5/2022. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID 38531956. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018